Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717320-89.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS, JOSE SUSSUMU KUWABARA, NATALICIO DE JESUS GONCALVES, NELSON CUSTODIO DA SILVA, SIMAO MARQUES RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O A prova pericial requerida pelos autores mostra-se despicienda, haja vista que, do exame dos autos, vê-se que foi realizada no bojo da ação de origem e sob o crivo do contraditório. Ademais, a matéria referente à incidência, ou não, dos juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano não depende de análise técnica, porquanto se trata de tema a ser dirimido com as provas já constantes nos autos. Declaro encerrada a instrução. Às partes para se manifestarem em razões finais (artigo 973 do CPC), no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador